Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718656-68.2023.8.07.0007 APELANTE: CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA MIRANDA APELADO: GLA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 71602252), o qual transcrevo, in verbis: “Vistos. CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA MIRANDA ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c.c REPARAÇÃO DE DANOS, com pedido de tutela de urgência, contra MILICAR [Gla Comercio de Veículos LTDA], CENTRALSUL VEICULOS LTDA – ME e BANCO PAN S.A., partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que no dia 10/07/2023, a Autora e seu esposo Vanderlei Campeiro de Miranda, dirigiram-se à loja Milicar em busca de um veículo, tendo adquirido pelo valor de R$ 37.900,00 o veículo Ford Ka 4P, completo, 1.0 Plus, na cor branca, com a placa PWI 8723 e o Renavam 01056448757. Destaca a autora que deu de entrada o valor de R$ 6.900,00 o valor restante seria financiado em R$ 31.000,00. No entanto, a loja requerida fez um financiamento no valor de R$ 32.000,00, e com encargos chegou ao patamar de R$ 35.014,42 financiados. Narra que parte do pagamento foi feito com recursos próprios e parte com financiamento bancário. Noticia que em 14/07/2023, o vendedor entregou o veículo ao Autor em Brazlândia sem fornecer qualquer documento, prometendo que os documentos seriam entregues em até 5 dias. Contudo, essa promessa não foi cumprida. Alega que a parte autora e seu esposo utilizaram o carro por 10 dias até que, em 24/07, detectaram um ruído estranho no veículo. Ao reportarem o problema ao dono da loja, milicar, Sr. Kaique, e ao vendedor Felipe, eles alegaram que se tratava de uma situação normal e que o problema estava relacionado à adulteração de combustível. Explica que no dia 28/07, o carro enfrentou um problema mais grave, exigindo um serviço de guincho. Ao contatar a agência, o Autor foi informado de que ele teria que arcar com o custo do guincho, apesar de a garantia ter sido previamente informada como tendo uma vigência de 90 dias. Isso resultou em uma despesa adicional de R$ 200, que o Autor teve que suportar por conta própria, tendo o veículo permanecido na loja requerida por aproximadamente 1 mês. Anota que foi tratado de forma desrespeitosa pelo proprietário da loja requerida e por Kaique. Expõe que Sr. Kaique teria admitido que o veículo apresentava um defeito oculto, exigindo reparos significativos no motor, inclusive a substituição do cabeçote. Registra que diante do vício oculto não tem mais interesse no veículo. Ao comunicar a intenção de distrato, a parte autora, sem marido e o advogado foram tratados com desrespeito na loja requerida. Frisa a ocorrência de lesão ao direito de personalidade. Invoca o Código de Defesa do Consumidor. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência para que a fim de que se determine ao BANCO PAN que suspenda o financiamento de número 100212656 do veículo Ford Ka 4P, completo, 1.0 Plus, na cor branca, com a placa PWI 8723 e o Renavam 01056448757, cuja parcela é no importe de R$ 1.234,43 [um mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos], enquanto não julgada em definitivo a presente lide. No mérito requerer a procedência dos pedidos para que o contrato rescindido pela existência de vício oculto sem aplicação de qualquer penalidade com a determinação de devolução imediata dos valores pagos devidamente atualizados, acrescidos de multa contratual; a condenação do primeiro e segundo Réus a restituir todas as parcelas eventualmente pagas do financiamento até a suspensão do contrato, no valor de R$ 1.234,43 [um mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos] cada; a condenação do primeiro e segundo Réus a restituir o valor do guincho no valor de R$ 200,00 [Duzentos Reais] devidamente atualizado, e por fim, a condenação do primeiro e segundo Réus por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 [Dez Mil Reais], considerando os fatos acima narrados. Com a inicial vieram documentos. Pedido de tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade do financiamento. Gratuidade também deferida [id. 171663638]. Citados os requeridos. O segundo banco requerido contestou. Alega preliminares de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Entende que deve ser realizada a inclusão de Kaique no polo passivo da demanda. No mérito diz que apenas permitiu o pagamento do carro pelo financiamento e não tem qualquer responsabilidade por vícios ocultos. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. GLA e Centralsul, contestaram em única peça defensiva. Em preliminar sustenta a ilegitimidade passiva da empesa GLA, que posteriormente mudou de nome para Milicar e atualmente está sendo administrada por Kaique, sob a razão social A5 Comércio de Veículos, inscrita no CNPJ no 44.377.296/0001-30. Também alegam a ilegitimidade da empresa CentralSul, uma vez que atuou unicamente como correspondente bancária na operação de financiamento objeto da presente lide. Por fim, ainda em preliminar apontam a empresa A5 comercio de veículos, inscrita no CNPJ n. 44.377.296/0001-30 no endereço Qsd 23 18 Loja 01 Taguatinga Sul [Taguatinga] Brasília DF. Cep: 72020-230, como legítima para o polo passivo. Nada dizem sobre o mérito da presente demanda. A parte autora apresentou réplica combatendo os pontos suscitados na contestação, e ainda, reforçando os pedidos iniciais. Decisão saneadora proferida, rejeitando-se as preliminares. A empresa GLA informa que o carro está com a requerida. As partes manifestaram desinteresse na produção de prova pericial. Foram os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa. Preliminares já enfrentadas em sede de decisão saneadora.” (Grifos constantes no original) 2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 3. A autora interpôs apelação (id. 71602254), na qual sustentou ser incontroverso que adquiriu dos réus veículo com defeito oculto que compromete sua funcionalidade, segurança e finalidade. 4. Discorreu sobre o vício oculto e o prazo decadencial para sua reclamação; a responsabilidade objetiva dos fornecedores; a boa-fé objetiva e o dever de informação. 5. Argumentou que o defeito do automóvel comprometeu o equilíbrio contratual e frustrou a legítima expectativa da autora, que teve suas condições financeira e moral agravadas após a aquisição do bem por meio de financiamento. 6. Considerou que a conduta ilícita e de má-fé dos fornecedores é atestada pela ausência de contrato escrito assinado pela autora, corroborada pelo áudio do vendedor, em demonstração também do desrespeito à transparência e à devida informação ao consumidor, colocando o fornecedor em vantagem manifestamente excessiva. 7. Acresceu que o veículo sequer foi devidamente registrado em seu nome. 8. Alegou que foi induzida a erro pelos fornecedores, cujo comportamento configura fraude na relação de consumo. 9. Afirmou ter sofrido danos morais pelas circunstâncias abusivas e vexatórias a que foi submetida em razão da falha na prestação do serviço dos réus e da violação à boa-fé objetiva, prescindível a comprovação de prejuízo material. 10. Narrou ter sido exposta ao ridículo, com perda de tempo útil, insegurança, transtornos com oficinas, tentativas infrutíferas de resolução administrativa, redundando no ajuizamento da presente demanda. 11. Ressaltou as funções compensatória, punitivo e pedagógica da indenização por danos morais. 12. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos. 13. Ausente o preparo, pois a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. 14. O Banco-Pan apresenta contrarrazões (id. 71784455), nas quais suscita ausência de impugnação específica e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso. 15. Intimada para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica (id. 72022473), a apelante-autora apresentou petição (id. 72580868), na qual suscitou intempestividade das contrarrazões e refutou a preliminar aventada. 16. É o relatório. Decido. 17. Inicialmente, convém salientar que, de acordo com a aba Expedientes do PJe de Primeiro Grau, o procurador do Banco Pan S/A registrou ciência da intimação para contrarrazoar o apelo em 24/4/2025 e, portanto, o prazo findou em 19/5/2025, apesar da certidão de que o prazo transcorreu sem manifestação dos apelados (id. 235373742). As contrarrazões foram apresentadas em 15/5/2025, quando o processo já estava no Segundo Grau, e são tempestivas. 18. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 19. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 20. Na demanda, a r. sentença (id. 71602252) julgou improcedentes os pedidos ao assentar, em síntese, que a autora não comprovou, mesmo de forma mínima, o alegado vício do veículo que o teria tornado impróprio para o fim a que se destina. Sobre o tema, destacou que o oficial de justiça havia constatado o funcionamento do motor do automóvel e arguiu que o áudio de concordância com o distrato não corresponde à confissão da existência dos vícios. 21. Ainda, esclareceu que, não obstante a ausência de contrato escrito caracterize descumprimento de dever de boa-fé objetiva, não prejudica a validade do contrato de compra e venda, diante da possibilidade de aplicação das cláusulas verbais e disposição consumerista. 22. Por fim, considerou inexistir abusividade ou vício no contrato de financiamento. 23. Em seu apelo (id. 71602254), a autora, em suma, se limitou a, de modo genérico, afirmar que adquiriu o veículo com vício oculto, discorrendo sobre os institutos e princípios que considera aplicáveis para a responsabilização dos fornecedores; que a ausência de contrato escrito demonstra a conduta ilícita e de má-fé dos réus, fato corroborado pelo áudio do vendedor e que sofreu danos morais indenizáveis. 24. Assim, os fundamentos da apelação não impugnam as razões de decidir expostas na r. sentença. Em consequência, o recurso da autora não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 25. Isso posto, não conheço da apelação da autora, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 26. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 49.344,43 em 11/9/2023, id. 71601444, pág. 20). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverá ser pago pela apelante-autora, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 27. Intimem-se. 28. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora